Tribunal: STF
Processo: HC 255850
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 16, pp. 2-3):



     



    “DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ORION. LAVAGEM DE DINHEIRO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que manteve a condenação do recorrente por lavagem de dinheiro, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, à pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, e 118,33 dias multa. 2. O recorrente alega violação dos arts. 619 do Código de Processo Penal, 1º da Lei n. 9.613/1998, 18, I, do Código Penal, e 59 e 68 do Código Penal, além de dissídio jurisprudencial quanto ao art. 65, III, d, do Código Penal. 3. O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração e manteve a condenação, afirmando que a materialidade, autoria e dolo do crime de lavagem de dinheiro foram comprovados, e que não houve bis in idem na dosimetria da pena. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser conhecido para reexaminar provas e se houve bis in idem na dosimetria da pena aplicada ao recorrente. 5. Outra questão em discussão é se houve violação do art. 619 do Código de Processo Penal, em razão de suposta negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. 6. Também se discute a alegação de dissídio jurisprudencial quanto à aplicação da atenuante da confissão prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. III. Razões de decidir 7. O recurso especial não é cabível para reexame de provas, conforme a Súmula 7 do STJ, sendo incabível a pretensão de revisão do conjunto probatório. 8. Não há bis in idem na dosimetria da pena, pois as circunstâncias consideradas são distintas: uma refere-se ao quantum envolvido na lavagem de dinheiro e a outra à quantidade de atos praticados. 9. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem apresentou fundamentos suficientes para a condenação, não sendo os embargos de declaração via adequada para rediscussão de matéria já decidida. 10. Não foi demonstrada a verossimilhança necessária para o conhecimento do dissídio jurisprudencial quanto à aplicação da atenuante da confissão, pois não houve confissão integral dos fatos delitivos. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Tese de julgamento: "1. O recurso especial não é cabível para reexame de provas. 2. Não há bis in idem na dosimetria da pena quando as circunstâncias consideradas são distintas. 3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o Tribunal de origem apresenta fundamentos suficientes para a condenação. 4. A atenuante da confissão não se aplica quando não há confissão integral dos fatos delitivos".”



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado pela prática do delito de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 1°, caput, da Lei n. 9.613/98, “por utilizar recursos ilícitos através da conta bancária de sua mãe, MARILZA WANZELER, que com ele compartilha um mesmo sobrenome”.



    Sustenta-se, em síntese, que “o ato de movimentar dinheiro ilícito na conta bancária da própria mãe não caracteriza lavagem de dinheiro, porque carece de aptidão para ocultar ou dissimular a origem, percurso ou qualquer outra qualidade do bem/valor de forma apta a afastá-lo da matriz irregular”.



    Alega-se que a conduta que ensejou a condenação pela prática de lavagem de capitais “não apresentou nenhum mecanismo de escamoteamento que a diferenciasse da mera utilização de recursos ilícitos da YMPACTUS/TELEXFREE – ou seja, que o distinguisse da fase de exaurimento do delito anterior”.



    À vista dos argumentos, requer-se “a concessão da ordem de habeas corpus para que seja cassado o ato coator e reconhecida a atipicidade das condutas atribuídas a CARLOS WANZELER, com a sua consequente absolvição, nos termos do art. 386, III, do CPP”.



    Subsidiariamente, pugna-se “pela remessa dos autos para a autoridade coatora, com a determinação de que a eg. Corte Cidadã analise a questão, considerando que a constatação da atipicidade objetiva independe de reexame fático-probatório, sem prejuízo da concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 647-A, caput e parágrafo único, do CPP.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso concreto, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. Os fatos subjacentes inserem-se no contexto da prática de crimes financeiros previstos nos artigos 4º, caput, e 16, ambos da Lei 7.492/86, atrelados ao funcionamento da empresa TELEXFREE, cuja função de presidente era exercida pelo paciente (autos nº 0000273-28.2014.4.02.5001). 



    Além da percepção da referida vantagem, apurou-se, na ação penal impugnada pelo presente habeas corpus, a ocorrência de lavagem dos recursos ilícitos obtidos a partir da atuação ilegal da TELEXFREE.



    No caso concreto, o Juízo de origem fundamentou o decreto condenatório nos seguintes termos (eDOC.14, pp. 146-148, grifei):



    “3.1. Da imputação propriamente dita



    Como relatado, o Ministério Público Federal alega que CARLOS NATANIEL WANZELER e MARILZA MACHADO WANZELER, valendo-se das contas bancárias desta mas de recursos daquele, dolosamente receberam, movimentaram e transferiram valores indiretamente provenientes da atividade criminosa da YMPACTUS/TELEXFREE, para ocultar e dissimular a utilização do produto do crime antecedente, praticando o delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e §1º, II c/c §4º, da Lei 9.613/98 c/c art. 29 e 69). 



    3.1.1. Materialidade 



    Compulsando os autos, vejo que, por meio da Representação Fiscal para Fins Penais nº 15586.720122/2017-14 (Evento 1, Processo Administrativo 2, fls. 31-40), amparada no Processo Administrativo Fiscal nº 15586.720.121/2017-61, a Receita Federal do Brasil noticiou ao MPF que MARILZA MACHADO WANZELER, na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), para o ano-calendário de 2013 (exercício de 2014), declarou R$ 13.166,29 (treze mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos) de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, dos quais R$ 8.136,00 (oito mil, cento e trinta e seis reais) referentes à WORLDXCHANGE INTERMEDIAÇÃO E NEGOCIO LTDA – CNPJ nº 07.575.565/0001-46 e R$ 5.030,29 (cinco mil e trinta reais e vinte e nove centavos) referentes à YMPACTUS COMERCIAL S/A – CNPJ nº 11.669.325/0001-88 (Evento 1, Processo Administrativo 2, fls. 31-40). 



    Nada obstante, a contribuinte omitiu rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições de previdência privada e FAPI no valor de R$ 76.769,11 (setenta e seis mil, setecentos e sessenta e nove reais e onze centavos). Além do mais, omitiu rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada nas contas bancárias nºs 16.848-3, 960.016.848-8 e 510.016.848-6 do Banco do Brasil, totalizados na ordem de R$ 3.433.963,00 (Evento 1, Processo Administrativo 2, fls. 37-38)



    Com base nessa RFFP e no PAF subjacente, MARILZA acabou sendo denunciada pelo MPF, dando ensejo à ação penal nº 0012548-67.2018.4.02.5001, ao argumento de ter dolosamente reduzido o Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF referente ao ano-calendário de 2013, mediante a omissão de receitas tributáveis, oriundas de depósitos de origem não comprovada, resgates de previdência privada e receitas recebidas da YMPACTUS COMERCIAL S/A (TELEXFREE), deixando de informar tais rendimentos e acréscimos patrimoniais, bem como de ter fraudado a fiscalização e prestado declarações falsas à Receita Federal. 



    Ultimada a instrução, no entanto, foi proferida sentença terminativa no processo (evento 52 da ação penal nº 0012548-67.2018.4.02.5001), sob o fundamento de que “Retirada a acusação pelo titular da ação, inclusive com alegações finais da defesa impossibilitada de confrontar qualquer afirmação de condenação, há de se reconhecer a falta de utilidade do prosseguimento do presente processo”.



    Isso porque, em sede de alegações finais, o MPF acabou pugnando pela absolvição da ré da prática do crime previsto no artigo 1º, incisos I e II, c/c art. 12, ambos da Lei nº 8.137/90, nos seguintes termos:



    “(...). No que tange aos indícios de autoria, não restou evidenciado que os rendimentos sonegados à tributação efetivamente pertencessem à ré, embora estivessem depositados em sua conta bancária. Isso porque, durante o interrogatório judicial (mídia audiovisual), MARILZA MACHADO confirmou ter recebido depósitos bancários em sua conta, conforme apurado pela fiscalização, todavia, afirmou que a grande maioria dos recursos era de propriedade de seu filho CARLOS NATANIEL WANZELER. 



    A ré alegou que, como seu filho residia no exterior, movimentava parte de seus recursos financeiros, inclusive a aplicação em previdência privada teria sido efetuada com recursos provenientes de CARLOS WANZELER, embora feita em nome da denunciada. Ao ser indagada acerca da omissão de rendimentos no valor R$ 3.433.963,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e sessenta e três reais), embora tenha confirmado a ausência de comprovação dos depósitos perante a Receita Federal, afirmou que o dinheiro foi devolvido para o filho, não se recordando a maneira pela qual teria ocorrido tal devolução. 



    (...) 



    A tese defensiva foi corroborada pelo próprio filho da ré, Carlos Nataniel Wanzeler, ouvido como informante, o qual declarou que residia nos EUA e contava com a ajuda de sua mãe para movimentar os recursos no Brasil, sendo os valores constantes dos informativos do Banco do Brasil originários de suas atividades junto à Telexfree, razão pela qual as aplicações feitas em nome de sua mãe, na verdade, seriam suas.



    Destarte, durante a instrução processual, não restou comprovado que MARILZA tenha realmente deixado de declarar rendimentos próprios em sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, pois, pelos depoimentos trazidos aos autos, os valores omitidos não teriam que constar da declaração de Marilza, mas de seu filho Wanzeler, o qual, inclusive, alega que já estaria respondendo pela sonegação fiscal de tais valores.”



    Pois bem. 



    Os documentos trazidos aos autos, especialmente os relacionados ao Processo Administrativo Fiscal nº 15586.720.121/2017-61 (Evento 1, Processo Administrativo 2, Processo Administrativo 3, Processo Administrativo 4), comprovam que, de fato, ao longo de 2013, foram feitos sucessivos depósitos nas contas bancárias nºs 16.848-3, 960.016.848-8 e 510.016.848-6, mantidas no Banco do Brasil e de titularidade de MARILZA WANZELER (Evento 1, Processo Administrativo 2, fls. 71-106; Processo Administrativo 3, fls. 1-38; Processo Administrativo 4, fls. 21-23). Segundo apurado em Processo Administrativo Fiscal, as entradas decorrentes de fontes externas, identificadas nos extratos bancários, totalizavam a quantia de R$ 3.523.898,40 (Evento 1, Processo Administrativo 2, fl. 37), valor muito superior aos R$ 13.166,29 declarados pela contribuinte a título de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), para o ano calendário de 2013, exercício de 2014 (Evento 1, Processo Administrativo 2, fls. 42-47). 



    A prova documental evidencia, ainda, que houve, no período, o resgate de contribuições de previdência privada e FAPI no valor de R$ 76.769,11 (Evento 1, Processo Administrativo 2, fls. 37-38 e demonstrativo de fl. 62). 



    Nada obstante, por ocasião da ação penal nº 0012548-67.2018.4.02.5001, ficou suficientemente comprovado que referidos valores discrepantes movimentados, assim como os valores de resgate de aplicações, pertenciam, em verdade, ao seu filho CARLOS WANZELER e eram oriundos das atividades da YMPACTUS/TELEXFREE. 



    Isso porque, no interrogatório, MARILZA MACHADO confirmou ter recebido depósitos bancários em sua conta e afirmou que a grande maioria dos recursos era de propriedade de seu filho CARLOS NATANIEL WANZELER, a quem costumava emprestar sua conta bancária pessoal, na mesma esteira, aliás, do que já havia declarado na esfera administrativa à autoridade fiscal (Evento 1, Processo Administrativo 3, fls. 54-55). Reconheceu que a aplicação em previdência privada, assim como outras aplicações financeiras (CDB, previdência privada e OUROCAP) teria sido também efetuada com recursos também provenientes de CARLOS WANZELER, embora feita em seu nome. 



    Esclareceu que, como seu filho morava no exterior já há muitos anos, tinha o costume de movimentar os recursos dele no Brasil, inclusive mediante procuração, e que algumas vezes tinha que utilizar sua própria conta bancária. 



    Declarou, ainda, que os valores depositados nesse período (da ordem de R$ 3.433.963,00) teriam sido devolvidos ao seu filho, só não se recordando precisamente sobre a maneira como isso se dera.



    Leidimar Silva Reis Turin, identificado como gerente de relacionamento do Banco do Brasil, e que prestava atendimento direto a ambos os acusados, foi ouvido como testemunha no processo e ratificou que MARILZA administrava as movimentações de WANZELER, por vezes agindo inclusive por meio de procuração, e se recordou especificamente da previdência privada contratada em nome da mesma, reconhecendo, no entanto, que isso teria se sucedido no interesse e com recursos de WANZELER. 



    Outrossim, CARLOS WANZELER também prestou depoimento e reconheceu expressamente que os valores constantes dos informativos do Banco do Brasil são originários de suas atividades junto à TELEXFREE e que as aplicações financeiras questionadas pelo fisco foram feitas em seu benefício, e não no de sua mãe. Na oportunidade, esclareceu que, como residia no exterior, contava com a ajuda da mãe para movimentar seus recursos no Brasil constantes dos informativos do Banco do Brasil originários de suas atividades junto à TELEXFREE. 



    Em resumo, estando demonstrado nos autos que houve a realização das operações questionadas nas contas de MARILZA, mas envolvendo recursos de propriedade de WANZELER e originados de suas atividades ilícitas da TELEXFREE, entendo que restou suficientemente comprovada a materialidade desses fatos, no sentido da efetiva ocorrência da ocultação da origem da propriedade, da movimentação e da disposição de valores oriundos da prática de infrações penais, com a sua posterior e parcial conversão em ativos aparentemente lícitos (v.g. aplicações financeiras em nome de terceiros, devolução em numerário). 



    3.1.2. Autoria



    CARLOS WANZELER 



    A autoria de WANZELER é incontroversa nos autos. Primeiro, porque foi identificado pelos demais (MARILZA e Leidimar) e por ele próprio como o titular dos valores movimentados e beneficiário direto das aplicações financeiras omitidas ao fisco. Segundo, porque é reconhecidamente um dos gestores da YMPACTUS/TELEXFREE, de onde se originaram os recursos. Terceiro, porque, segundo declarações de MARILZA e Leidimar, era quem coordenava e determinava as movimentações financeiras em questão.



    É bem verdade que a defesa negou que o réu tenha assim procedido com o intuito de ocultar ou dissimular a propriedade dos valores, sustentando nas alegações finais que “o fato de os valores terem sido depositados na conta da mãe do defendente Carlo Nataniel Wanzeler, de forma transitória, em decorrência única e exclusivamente de entraves burocráticos impostos pelo Banco, não revela desígnios de ocultação e dissimulação, eis que, ao retornar ao Brasil, o dinheiro prontamente regressou para o defendente”.



    Contudo, considero caracterizado o dolo pelas próprias circunstâncias que permeiam a prática questionada.



    As intensas movimentações financeiras em questão ocorreram ao longo do ano de 2013, em período coincidente com o surgimento das primeiras medidas constritivas em desfavor da YMPACTUS/TELEXFREE e de seus dirigentes (v.g. bloqueio determinado pela Justiça do Acre em junho de 2013), cuja efetivação, segundo se infere das acusações levadas a efeito nas denúncias discriminadas na tabela aposta no início deste decisum, teria culminado na prática de diversas condutas potencialmente criminosas e no geral relacionadas ao propósito de contornar e ou de burlar as constrições judiciais.



    A justificativa em torno da necessidade transitória e de entraves burocráticos e cuja resolução extravasava os poderes outorgados em procuração são, em princípio, até aceitáveis no que toca às aplicações de previdência privada e FAPI.



    Por outro lado, não se mostra verossímil no tocante aos sucessivos depósitos em conta, algumas vezes de vultosas quantias (cf. Evento 1, Processo Administrativo 4, fls. 21-23), de origem não comprovada. A frequência, o período abrangido e os valores envolvidos denotam que essa prática não ocorreu de forma esporádica e para atender a necessidade transitória e insuperável.



    Afinal, impõe-se convir que, se não houvesse a necessidade de ocultar a origem/propriedade dos valores depositados, não havia razão alguma para que os depósitos não tivessem sido realizados em contas bancárias de sua própria titularidade, para que, em seguida, e a partir dessa conta, fossem movimentados da forma como melhor lhe aprouvesse, inclusive e eventualmente mediante a procuração outorgada em favor de sua genitora (procuração essa considerada por ocasião da sentença proferida no processo nº 0500562-93.2017.4.02.5001).



    Não por acaso é que, a despeito de ambos os corréus terem afirmado que mais tarde os valores depositados nas contas de MARILZA foram devolvidos a WANZELER, não há indicativo nos autos acerca da forma como isso possivelmente teria ocorrido, o que, por certo prisma, sinaliza para a potencial ocorrência de reintegração à margem dos meios formais existentes.”



    O Tribunal local, por sua vez, manteve a condenação do paciente sob a seguinte fundamentação (eDOC.14, pp. 442-443, grifei):



    “Examinando detidamente as provas coligidas nos autos, verifico que a materialidade delitiva, concernente ao crime de lavagem de dinheiro imputado na denúncia, restou sobejamente demonstrada nos autos do Processo Administrativo Fiscal nº 15586.720.121/2017-61 (evento 1), evidenciando que, de fato, ao longo de 2013, foram feitos sucessivos depósitos nas contas bancárias nºs 16.848-3, 960.016.848-8 e 510.016.848-6, mantidas no Banco do Brasil e de titularidade de MARILZA WANZELER, totalizando a quantia de R$ 3.523.898,40 (três milhões, quinhentos e vinte e três mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), valor muito superior aos R$ 13.166,29 (treze mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos) declarados pela contribuinte a título de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), para o ano-calendário de 2013, exercício de 2014.



    Em reforço à comprovação da materialidade delitiva, os autos do referido Processo Administrativo Fiscal nº 15586.720.121/2017-61 (evento 1) também revelam que, no mesmo ano calendário, houve resgate pela acusada de contribuições de previdência privada e FAPI no valor de R$ 76.769,11 (setenta e seis mil, setecentos e sessenta e nove reais e onze centavos), sendo que tais valores pertenciam, na verdade, ao seu filho CARLOS WANZELER e eram oriundos das atividades da Ympactus/Telexfree, conforme bem apontado no r. decisum recorrido.



    Ressalto que as declarações firmadas por MARILZA e CARLOS WANZELER, assim como o depoimento prestado pela testemunha Leidimar Silva Reis Turim, não deixam dúvidas quanto à realização das referidas operações nas contas da acusada, envolvendo recursos de propriedade do corréu e originados de suas atividades ilícitas da Telexfree, caracterizando a efetiva ocorrência de ocultação da origem da propriedade, da movimentação e da disposição de valores oriundos da prática de infrações penais, com a sua posterior e parcial conversão em ativos aparentemente lícitos (v.g. aplicações financeiras em nome de terceiros, devolução em numerário).



    (...)



    Demonstrada, portanto, a materialidade delitiva no que tange ao crime de lavagem de dinheiro, cabe perquirir sobre a efetiva comprovação da autoria e do dolo em relação a CARLOS NATANIEL WANZELER e MARILZA MACHADO WANZELER.



    Réu CARLOS NATANIEL WANZELER 



    O contexto narrado acima, apto a comprovar a materialidade delitiva, mostra-se também suficiente para reconhecer a autoria e o dolo de CARLOS WANZELER, reconhecidamente um dos gestores da Ympactus/Telexfree, titular dos valores movimentados e beneficiário direto das aplicações financeiras omitidas ao fisco, além de ser quem coordenava e determinava as movimentações financeiras em questão.



    Tentando afastar o dolo, a defesa sustenta que os valores teriam sido depositados na conta de MARILZA apenas de forma transitória, por conta de “entraves burocráticos impostos pelo Banco”. Tal fato não revelaria “desígnios de ocultação e dissimulação”.



    Entretanto, como asseverado na sentença, essa justificativa seria até aceitável apenas quanto às aplicações de previdência privada e FAPI, mas não em relação aos sucessivos depósitos em conta, algumas vezes de vultosas quantias, de origem não comprovada (evento 1).



    Chama a atenção, ainda, que, a despeito de ambos os réus declararem que os valores depositados na conta de MARILZA teriam sido devolvidos ao seu filho CARLOS WANZELER, não se tem notícia nos autos de como isso ocorreu, fato que, por si só, já evidencia a real possibilidade de que a reintegração do dinheiro tenha se dado às margens dos meios formais existentes.



    Portanto, tendo sido evidenciada a autoria dolosa de CARLOS NATANIEL WANZELER, deve ser mantida a sentença condenatória.”



    1.2. Em primeiro lugar, ressalto que, em que pese haver sistemas jurídicos que expressamente excluem do âmbito de incidência das normas penais definidoras do crime de lavagem de bens, direitos ou valores os próprios autores do delito antecedente, deixando de punir o que a doutrina denomina “autolavagem”, não é esse o caso da legislação brasileira.



    Nesse sentido, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que “Não sendo considerada a lavagem de capitais mero exaurimento do crime de corrupção passiva, é possível que dois dos acusados respondam por ambos os crimes, inclusive em ações penais diversas, servindo, no presente caso, os indícios da corrupção advindos da AP 477 como delito antecedente da lavagem” (INQ 2.471, Tribunal Pleno, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 29.09.2011)



    Em outras palavras, segundo a jurisprudência desta Corte, a imposição de reprimenda em caso de autolavagem não consubstancia, em si, bis in idem.



    Não se desconhece, por outro lado, a deliberação que restou vencedora por ocasião dos sextos Embargos Infringentes interpostos em face do julgamento da AP 470/DF, em que se assentou que a percepção de valor indevido, por parte do próprio sujeito ativo do delito de corrupção passiva ou por interposta pessoa, pode vir a não configurar o delito de lavagem na modalidade ocultar.



    Naquela ocasião, concluiu-se que a possibilidade da incriminação da autolavagem “pressupõe a prática de atos de ocultação autônomos do produto do crime antecedente (já consumado)” (AP 470 EI-sextos, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 21.8.2014; AP 470 EI-décimos sextos, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 21.8.2014).



    Nesses julgados, o Min. Luís Roberto Barroso, redator do acórdão, ressaltou que “o recebimento por modo clandestino e capaz de ocultar o destinatário da propina, além de esperado, integra a própria materialidade da corrupção passiva, não constituindo, portanto, ação distinta e autônoma da lavagem de dinheiro“, cuja configuração demanda a identificação de “atos posteriores, destinados a recolocar na economia formal a vantagem indevidamente recebida”.



    Tratou-se de situação relativa a parlamentar federal, denunciado por corrupção passiva, cuja vantagem indevida teria sido recebida por intermédio de terceira pessoa. O Ministério Público Federal o denunciou pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de bens, em concurso material, afirmando que o envio de terceira pessoa à percepção da vantagem configurava expediente voltado à ocultação da origem criminosa dos proveitos auferidos com o crime antecedente. 



    Tal imputação, contudo, não prevaleceu, firmando-se, por maioria de votos, o entendimento no sentido de que a percepção de vantagem por interposta pessoa, naquele caso concreto, integraria a própria descrição típica do art. 317 do Código Penal (corrupção passiva), mormente pelo fato de que recebimento de vantagem indevida, segundo a redação típica, pode se dar direta ou indiretamente.



    Nessa linha, repiso, entendeu o Pleno do Supremo Tribunal Federal que o simples recebimento de vantagem oriunda de corrupção, via interposta pessoa, por fazer parte dos próprios elementos típicos do art. 317 do Código Penal, pode, a par da própria corrupção passiva, não configurar o delito de lavagem na modalidade “ocultar”. 



    Por outro lado, asseverou-se, chamo a atenção, que a existência de atos autônomos ao resultado patrimonial do crime antecedente caracterizariam o crime de lavagem de capitais.



    Quanto à aplicação do princípio da consunção, conforme restou assentado pela Segunda Turma desta Suprema Corte, no julgamento do HC 165036, de minha relatoria:



    “4. A consunção constitui critério de resolução de conflito aparente de normas penais incidente em casos em que a norma consuntiva contemple e esgote o desvalor da consumida, em hipótese de coapenamento de condutas. Assim, eventual coincidência temporal entre o recebimento indireto de vantagem indevida, no campo da corrupção passiva, e a implementação de atos autônomos de ocultação, dissimulação ou integração na lavagem, não autoriza o reconhecimento de crime único se atingida a tipicidade objetiva e subjetiva própria do delito de lavagem. 5. O habeas corpus consubstancia via processual inadequada para o reconhecimento da ocorrência de consunção, forte na necessidade de exame do acervo probatório para o fim de avaliar o esgotamento do juízo de censura entre as condutas, providência que desborda dos limites cognitivos do writ.” (HC 165036, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 10.03.2020)



    Como assinalei em meu voto, revela-se indispensável a avaliação detida do desenrolar da ação tida como delituosa para o fim de se aferir se a conduta concretamente considerada desborda, ou não, do juízo de reprovabilidade estabelecido pelo legislador na cominação de sanção penal ao crime antecedente.



    Cabe sopesar ainda que, no caso específico do recebimento por interposta pessoa verificado no bojo da AP 470/DF, o expediente atribuído naqueles autos ao acusado não se revelaria apto, em tese, a alcançar, por si só, os resultados próprios do delito de lavagem de bens. Vale dizer, naquele caso, a ocultação e dissimulação, com enfoque na possibilidade de reintegração de recursos, pressuporia atos outros, a revelar que, em verdade, o âmbito normativo da conduta então examinada realmente cingir-se-ia à espacialidade do delito de corrupção. 



    Em outras palavras, naquele caso julgado pelo Tribunal Pleno (AP 470), o recebimento de vantagem indevida por interposta pessoa configurava tão somente expediente próprio de camuflagem da prática do delito de corrupção passiva, não se prestando, contudo, no contexto da tipicidade objetiva da infração de lavagem, a consubstanciar, isoladamente, atos de ocultação ou dissimulação do resultado patrimonial da infração antecedente. 



    1.3. No caso concreto, a defesa sustenta, em linhas gerais, a tese de que a conduta imputada ao paciente é atípica, porquanto (i) “não apresentou nenhum mecanismo de escamoteamento que a diferenciasse da mera utilização de recursos ilícitos da YMPACTUS/TELEXFREE – ou seja, que o distinguisse da fase de exaurimento do delito anterior” e (ii) “carece de aptidão para ocultar ou dissimular a origem, percurso ou qualquer outra qualidade do bem/valor de forma apta a afastá-lo da matriz irregular”.



    Razão não assiste ao paciente.



    Além da inaptidão do habeas corpus para o desate da questão, conforme supracitado, cumpre observar, por oportuno, que as circunstâncias retratadas pelas instâncias ordinárias não espelham situação idônea a deflagrar a consunção articulada.



    Com efeito, conforme apontado pelas instâncias antecedentes, as condutas que ensejaram a condenação pelo delito de lavagem de capitais foram as sucessivas transações financeiras de valores ilícitos para conta de terceiro, seguidas da “parcial conversão em ativos aparentemente lícitos (v.g. aplicações financeiras em nome de terceiros, devolução em numerário)”.



    Como se vê, os atos de lavagem não se confundem com os crimes antedecentes pelos quais o paciente fora condenado, quais sejam, os crimes financeiros previstos nos arts. 4º e 16 da Lei 7.492/1986, in verbis:



Art. 4º Gerir fraudulentamente instituição financeira:



Pena - Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa.



(...)



Art. 16. Fazer operar, sem a devida autorização, ou com autorização obtida mediante declaração (Vetado) falsa, instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio:



Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.



    O contexto fático, portanto, difere, em muito, do verificado no caso examinado pelo Tribunal Pleno na AP 470/DF, na medida em que o cenário descrito desvela inclinação para a reintegração desses valores e fruição do resultado econômico do crime antecedente.



    Em outra palavras, os atos descritos no caso concreto extrap